Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704514-73.2020.8.07.0004 APELANTE: JOSIMAR DE SOUZA LIMA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada do apelante-autor (id. 25758751) para sustentação oral na 15a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 02/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora